Tribunal: TCU
Processo: 010.845/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão (Objeto: Denuncio a existência de graves irregularidades administrativas e financeiras ocorridas no âmbito do Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica (CIAAR), unidade da Força Aérea Brasileira (FAB), localizada em Lagoa Santa/MG, entre os anos de 2022 a 2025.As irregularidades envolveram a gestão inadequada e abusiva de cursos militares, especialmente do Curso Prático de Infantaria (CPAINF), que foi propositalmente estendido de maneira artificial e sem justificativa técnica ou pedagógica plausível. O objetivo dessa extensão foi inflar a estrutura do curso para justificar o aumento de recursos financeiros e ampliar o controle dos oficiais superiores sobre os aspirantes.

Inteiro teor:
Acórdão 1592/2025-TCU-Plenário Trata-se de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica (CIAAR), unidade jurisdicionada à Força Aérea Brasileira (FAB), relacionada à gestão do Curso Prático de Infantaria (CPAINF) e outras atividades administrativas no período de 2022 a 2025. Considerando que a denúncia relata a ocorrência de diversas irregularidades administrativas, financeiras e disciplinares no âmbito do Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica (CIAAR), unidade da Força Aérea Brasileira (FAB), localizada em Lagoa Santa/MG, no período compreendido entre os anos de 2022 a 2025, quais sejam: (i) a suposta extensão artificial e injustificada do Curso Prático de Infantaria (CPAINF), com o objetivo de inflar a estrutura do curso, ampliar o orçamento da unidade e reforçar o controle institucional por parte de oficiais superiores, o que teria gerado aumento indevido de despesas públicas com alimentação, infraestrutura, energia e logística; (ii) concessões irregulares de benefícios a aspirantes e outros militares, como a utilização de alojamentos sem respaldo normativo e o pagamento de diárias e passagens para deslocamentos supostamente desnecessários ou superfaturados; (iii) a adoção de condutas reiteradas de obstrução à transparência pública por parte do CIAAR, que teria se recusado sistematicamente a fornecer informações solicitadas com base na Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação - LAI), dificultando o controle social e a fiscalização externa; e (iv) a hipótese de prática de racismo institucional contra um oficial subalterno, que teria sido preterido de forma recorrente em missões e funções, inclusive em benefício de militares hierarquicamente inferiores e até de um civil, o que teria contribuído para seu afastamento da carreira militar; considerando que as alegações foram objeto de análise preliminar pelo Ministério Público Militar (MPM), que declinou do exame da matéria em favor do Ministério Público da União (MPU) por ausência de provas robustas quanto à prática de crimes militares (peça 3); considerando, no que se refere às alegações relativas ao descumprimento da LAI, que a instância recursal competente para tratar dessas situações é a Controladoria-Geral da União (CGU), conforme estabelece o art. 16 da própria LAI; considerando, em relação às alegações de racismo institucional, que, como aludido pela unidade, "a matéria extrapola o âmbito de atuação do TCU, cujas competências estão delimitadas no art. 71 da Constituição Federal. Situações dessa natureza devem ser submetidas à apreciação de órgãos próprios, como o Ministério Público Federal, Defensoria Pública da União ou entidades especializadas na tutela de direitos fundamentais" (peça 9); considerando, no que toca às demais alegações, que a denúncia não foi instruída com qualquer indício concreto ou documentação que comprove a materialidade dos fatos narrados, o que, como observado pela unidade, deve resultar em seu não conhecimento (peça 9); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 53 a 55 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, e 235, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU e o art. 108 da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, por unanimidade, em: a) não conhecer da denúncia, por não atender aos requisitos de admissibilidade; b) levantar o sigilo do processo, exceto em relação às peças que contenham identificação pessoal do denunciante; c) comunicar esta decisão ao denunciante; d) arquivar os autos. 1. PROCESSO TC- Processo 010.845/2025-9 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.3. Unidade: Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica. 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Defesa Nacional e Segurança Pública (AudDefesa). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.